Tribunal: TJMT
Processo: 1051282-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051282-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELUIZE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 344.854.811-15 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1051282-79.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ELUIZE MARIA DE ALMEIDA

Recorrido(s): MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÓBITO DE SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – ATUAÇÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DO COVID-19 – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre ação de indenização por danos morais em decorrência do óbito do companheiro da Recorrente, o qual era servidor público, ocupante do cargo de técnico em enfermagem, em que atuava na linha de frente do combate do COVID-19 no período pandêmico.

Pois bem. Em que pese restar incontroverso nos autos que o de cujus veio a óbito em decorrência da contaminação do coronavírus, doença que se disseminou mundialmente e apresentou alarmantes números de letalidade, bem como não obstante incontroversa sua louvável atuação em linha de frente no combate aos efeitos da pandemia, cujo esforço dos profissionais da saúde em geral merece todo o reconhecimento da população, que, mesmo diante do calamitoso período, recebeu a incansável assistência nos nosocômios, inclusive de campanha, a evitar números ainda maiores, tenho que não assiste razão à parte autora.

Ora, diante da pandemia, o Estado, de maneira geral, atuou da forma como era esperada, de modo que procedeu com restrições, lockdown, determinação de uso de máscaras, dentre outras medidas que visavam combater a disseminação da doença.

Quanto aos servidores, procedeu com o fornecimento de EPI’s, adotou protocolos internos, disponibilizou manuais e treinamentos, de onde há um rompimento do nexo de causalidade a afastar a responsabilidade estatal pelo fatídico.

Como se não bastasse, diante do quadro pandêmico, muito embora o desempenho de suas funções, friso em linha de frente no combate do coronavírus, não se pode precisar se, realmente, o contágio se deu no ambiente de trabalho. Saliento, a doença em questão alcançou níveis mundiais, mostrando-se altamente contagiosa.

Desta feita, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, as Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023